Tribunal: TJPA
Processo: 0010621-08.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010621-08.2019.8.14.0040

APELANTE: FREDILSON SANTOS NICASSIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.
SÚMULA 269, DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 157,
caput
, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, objetivando tão somente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Imperiosa a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, haja vista que o apelante, apesar de reincidente, foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, com todos os vetores do art. 59, do CP favoráveis. Inteligência da Súmula 269, do STJ. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FREDILSON SANTOS NICÁCIO (ID – 26897047)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (ID - 26897045), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer tão somente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões (ID - 26897054), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 28793467, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 26896657) que, no dia 02/11/2019, por volta de 14h00m, o acusado, ora apelante, em uma residência situada na Rua J. nº 125, Bairro União, Município de Parauapebas, subtraiu um aparelho celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Kennedy Lima Lopes, sendo preso horas depois por uma guarnição policial.

O recorrente foi incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP
, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 26897045), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, o qual merece acolhimento, senão vejamos:

Acerca dos regimes iniciais de cumprimento da pena, estabelece o art. 33, do CP,
in verbis
:

“
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§1º
- Considera-se:
a)
regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b)
regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c)
regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§4
o
- O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.”

Infere-se, portanto, que, a determinação do
regime
sopesa
03 (três) condições
:
pena
,
elementos objetivos da conduta
e
elementos subjetivos do acusado
, mais precisamente a condição de reincidente.

Não obstante, não há no dispositivo uma posição clara acerca do regime aplicável ao réu reincidente, cuja pena não ultrapassa 04 (quatro) anos, que é justamente a hipótese dos autos, haja vista que ao réu, possuidor de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0010417-69.2016.8.14.0136 no dia 06/07/2019, conforme certidão de ID – 26896662, foi aplicada a pena mínima do crime de roubo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A saída para tal questão é dada pela
Súmula 269, do Colendo Superior de Justiça
, a saber:

“
Súmula n. 269
- É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Portanto, via de regra, aplica-se o regime intermediário aos reincidentes cuja pena não ultrapasse 04 (quatro) anos, admitindo-se, porém, a fixação de regime mais gravoso em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

In casu
, como suso mencionado, o
apelante foi condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão

e
, apesar de reincidente,
todos os vetores do art. 59, do CP lhe foram valorados de forma favorável
, como se vê no seguinte trecho da decisão recorrida:

“IV. DOSIMETRIA

O réu é reincidente
; a culpabilidade do réu é normal ao tipo penal; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é sem dados para uma valoração; o comportamento da vítima é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, normais ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime também são as normais ao tipo penal de roubo.

Verifico
as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao réu, motivo pelo qual considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”
(grifo nosso)

Desta feita, pelo princípio da individualização da pena, na faceta da proporcionalidade, substituo o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO -
REGIME SEMIABERTO - APLICAÇÃO - RÉU REINCIDENTE
- PENA INFERIOR A QUATRO ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS - SÚMULA 269 DO STJ.

De acordo com a Súmula 269 do STJ, ao réu reincidente é cabível o regime inicial semiaberto, se a pena não superar o patamar de quatro anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis
.”
(TJ/MG, 5003945-44.2025.8.13.0567, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 25/03/2026) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 24/04/2026